Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-95.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Art. 147 do código penal. Violência no âmbito doméstico. Perseguição e mensagens ameaçadoras. Temor real da vítima. Palavra da vítima corroborada por confissão parcial. Suficiência probatória. Inaplicabilidade do in dubio pro reo. Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição do recorrente pela prática do crime de ameaça, sob alegação de atipicidade da conduta por ausência de temor real da vítima e insuficiência de provas para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado configura o crime de ameaça, especialmente quanto à existência de temor real na vítima; e, (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do acusado revela-se apta a configurar o crime de ameaça, porque envolve envio de mensagens e de áudios em tom intimidatório, com promessa de invasão da residência, além de perseguições reiteradas, circunstâncias idôneas a incutir temor na vítima.

4. Se a vítima registra ocorrência policial imediatamente após os fatos e pede medidas protetivas de urgência, resta evidenciando seu receio concreto e interesse na persecução penal.
5. O abalo psicológico sofrido pela vítima, inclusive com manifestação de interesse em acompanhamento psicológico, confirma o impacto emocional das condutas e reforça a caracterização do crime.

6. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito de relações domésticas, possui especial relevância probatória quando firme e coerente, sobretudo quando harmônica com outros elementos dos autos.

7. Como as declarações do acusado confirmam a versão da vítima, ao admitir o envio de mensagens em tom exaltado e sua presença no local dos fatos, isso afasta a tese de fragilidade probatória.

8. Conjunto probatório que se mostra coeso e suficiente para demonstrar autoria e materialidade, inexiste dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

9. Não se configuram as hipóteses de absolvição previstas no art. 386, III ou VII, do CPP, diante da existência de prova robusta da prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido